Tribunal: TJMT
Processo: 1005191-85.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005191-85.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL FEIJO DO PRADO - CPF: 022.219.761-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), 2a DELEGACIA POLÍCIA - VILA OPERÁRIA / DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMÍCIDIO E PROTEÇÃO A PESSOA (DHPP) DE RONDONÓPOLIS (APELADO), 2a DELEGACIA POLÍCIA - VILA OPERÁRIA / DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIO E PROTEÇÃO A PESSOA DHPP DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), NEUSA DOS SANTOS - CPF: 639.410.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELI BOTELHO DO PRADO - CPF: 022.220.411-71 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY SABRINA DOS SANTOS COSTA (VÍTIMA), JULIANA CARLA BUZETI (ASSISTENTE), KELLY SABRINA DOS SANTOS COSTA - CPF: 040.795.791-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFENSIVA –
REDUÇÃO DA PENA BASILAR – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – OCORRÊNCIA – PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EQUIVOCADAMENTE SOPESADAS – MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DOS ANTECEDENTES –

RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – ACUSADO QUE ADMITE A AUTORIA DELITIVA –

ALEGAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO AFASTA A ATENUANTE
– COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO – PARTICULARIDADES DO CASO DEMONSTRAM QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS NÃO SÃO IGUALMENTE PREPONDERANTES – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não realizado estudo psicossocial com a intervenção de profissionais habilitados na investigação da personalidade humana, torna-se temerária e precipitada a análise da referida circunstância judicial.

A morte do ofendido e os seus reflexos sobre a sua família, por si só, não é justificativa apta a majorar a pena basilar, já que evidencia consequências lógicas do próprio homicídio.

Deve ser mantida a valoração negativa da conduta social do agente se durante a instrução processual ficar demonstrado tratar-se de pessoa agressiva e com histórico de violência familiar.

O indulto extingue os efeitos primários da condenação, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais (STJ, Súmula
631), de modo que condenação cuja pena foi extinta pelo indulto pode ser considerada para o reconhecimento dos antecedentes do réu.

Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, conforme entendimento consolidado pela Suprema Corte, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral.

A invocação de causa excludente de ilicitude não obsta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sobretudo quando os relatos do agente foram importantes para o convencimento do julgador (STJ, Súmula n. 545).

A reincidência específica em crime hediondo e equiparado desaconselha a compensação da agravante com a confissão espontânea, sobretudo quando a atenuante incide de forma parcial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Daniel Feijó do Prado
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1005191-85.2021.8.11.0003, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos II, III e IV).

Nas razões recursais de Id. 146943408, a defesa impugnou a dosimetria da pena, postulando a exclusão da valoração negativa da conduta social, da personalidade do agente e das consequências do crime, além da redução do aumento referente aos antecedentes, já que as condenações apontadas na sentença foram extintas por indulto presidencial (Decreto n. 7.240/2010), há mais de 5 anos. Em seguida, requereu o reconhecimento da confissão espontânea e a sua compensação com a agravante da reincidência.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os argumentos defensivo referentes às circunstâncias judiciais e pugnou pela manutenção da pena basilar. No entanto, manifestou-se favorável ao reconhecimento da confissão espontânea e a sua compensação com a agravante da reincidência (Id. 146943410).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso tão somente para reconhecer a confissão espontânea e compensá-la com a reincidência, readequando-se a pena final (Id. 151789192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 8 de fevereiro de 2021, por volta das 13h04min, em uma construção civil situada na rua Paturi, s/n., em frente ao n. 2.555, bairro Parque Universitário, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
Daniel Feijó do Prado
, utilizando-se de um pedaço de madeira e de uma lixadeira, desferiu vários golpes contra a cabeça da vítima Kelly Sabrina dos Santos Costa, causando-lhe graves ferimentos que foram determinantes para a sua morte.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Conforme restou apurado, no dia 08/02/2021, por volta das 13h04min, a vítima KELLY SABRINA DOS SANTOS COSTA fora morta em virtude de ferimentos provocados por um pedaço de madeira e uma lixadeira, os quais lhe causaram Traumatismo Crânio Encefálico, que fora a causa eficiente de sua morte, sendo o corpo encontrado no dia 09/02/2021, por volta das 15h50min, em uma construção civil situada na Rua Paturi, s/no, em frente ao no 2555, Bairro Parque Universitário, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis.

Apurou-se que o denunciado DANIEL FEIJÓ DO PRADO, imbuído por nítido animus necandi, foi o autor do crime apurado por meio dos autos em epígrafe.

Consoante ao apurado, no dia 08/02/2021, por volta das 13h04min, a vítima Kelly Sabrina convidou o denunciado para a realização de um programa de cunho sexual.

Dessa forma, acusado e vítima decidiram que o referido programa sexual seria realizado ali na localidade, no interior de uma construção civil inacabada.

O crime foi praticado por MOTIVO FÚTIL haja vista que denunciado e vítima dirigiram-se até a referida construção. Chegando lá, em razão de desentendimento banal, consistente em um suposto tapa desferido pela vítima em face

do rosto do denunciado, Daniel Feijó ceifou a vida de Kelly Sabrina.

O crime foi praticado COM O EMPREGO DE MEIO CRUEL, posto que, utilizando-se de um pedaço de madeira e de uma lixadeira, Daniel Feijó desferiu golpes, principalmente, contra a cabeça da vítima, causando-lhe o esmagamento do crânio, com múltiplas fraturas ósseas, exposição do encéfalo em região temporal esquerda e occipital, conforme descrito no Laudo Pericial acostado aos autos (fls. 161/194), ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.

Ademais, consoante ao relatado, após ceifar a vida da vítima, o acusado desferiu alguns chutes em face do corpo de Kelly Sabrina e em seguida evadiu-se do local.

Outrossim, no horário compreendido entre 18h30min e 19h00min do dia 08/02/2021, o denunciado deslocou-se até ao estabelecimento comercial denominado “Conveniência Xibiu”, comprou um frasco de álcool e dirigiu-se novamente ao local do crime. Lá estando, com a utilização do líquido inflamável e de um isqueiro pertencente à vítima, ateou fogo no corpo de Kelly Sabrina.

O crime foi praticado por meio de RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, posto que a vítima fora surpreendida pelo acusado, já que ao desferir um tapa em face do rosto de Daniel Feijó, Kelly Sabrina fora, de inopino, cruelmente atingida por diversos golpes em seu rosto, até causar-lhe o esmagamento do crânio, nada podendo fazer para se defender (...)
” (Id. 146943190, pp. 1-4).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado (
CP, art. 121, § 2o, incisos II, III e IV
).

Após o regular trâmite processual, convencendo-se da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, o magistrado
a quo
pronunciou o acusado nos termos da denúncia (Id. 146943330), decisão que foi mantida por esta Corte revisora, após o julgamento do recurso interposto pela defesa do réu (autos n. 1001775-84.2022.8.11.0000).

Submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o acusado
Daniel foi condenado nas penas do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos II, III e IV), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
21 anos e 6 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
(Id. 146943403).

Inconformada,
a defesa interpôs o presente recurso, postulando a retificação da sanção basilar imposta na sentença
, haja vista a equivocada valoração das circunstâncias judiciais atinente à conduta social, à personalidade e às consequências do crime.

Ademais, requereu a retificação do aumento referente aos antecedentes criminais do acusado, visto que duas condenações mencionadas na sentença foram declaradas extintas por indulto presidencial (Decreto n.

7.240/2010), há mais de 5 anos, de modo que não podem ser consideradas em desfavor do réu.

No que se refere à
conduta social
e à
personalidade do agente
, o juízo singular destacou que “
fogem da normalidade, pois, conforme relato das testemunhas inquiridas na primeira fase judicial, inclusive a irmã do condenado, este é extremamente agressivo e manipulador
”.

De fato, não há nos autos elementos contundentes que possibilitem a apreciação da personalidade do agente, mormente porque essa valoração é totalmente inviável sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados na temática.

No entanto, as ponderações se mostram idôneas quanto à conduta social do agente e justificam o aumento no patamar efetuado na sentença, isto é, em 6 meses de reclusão.

Convém esclarecer que, enquanto circunstância judicial, a conduta social se refere ao comportamento do agente perante a sociedade, como indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, não se confundindo com o seu histórico criminal, que deve ser aferido na avaliação dos antecedentes.

Conforme destacado pelo magistrado
a quo
, durante a fase instrutória apurou-se que o acusado sempre foi uma pessoa agressiva, com histórico de violência contra membros da própria família, situação que justifica a valoração da referida circunstância.

No que se refere aos
antecedentes criminais
, não obstante os argumentos deduzidos nas razões recursais, de acordo com o entendimento consolidado pela Súmula n. 631 do Superior Tribunal de Justiça: “
O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais
”.

Nesse contexto, ainda que duas condenações impostas ao recorrente tenham sido agraciadas pelo indulto concedido no decreto n. 9.246/2017, a extinção da punibilidade do agente não produz efeitos para fins de reconhecimento dos maus antecedentes.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.818/SC, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 150), firmou entendimento segundo o qual: “
Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal
”.

De acordo com o que foi assentado naquela oportunidade, o instituto dos maus antecedentes não é utilizado para a formação da culpa, mas para subsidiar a discricionariedade do julgador na fase de dosimetria da pena, quando já houve a condenação.

Por oportuno, transcrevo a ementa do mencionado recurso extraordinário,
in verbis
:

“
DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
DOSIMETRIA
.
CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE
. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2.
Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência
(art. 64, I, do Código Penal). 3.
Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena
. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal
”

(STF – RE n. 593.818/SC, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 23.11.2020) – destaquei.

Logo, não há falar em redução do aumento decorrente dos maus antecedentes, uma vez que todas as condenações mencionadas pelo magistrado na sentença se referem a fatos anteriores aos descritos na denúncia e possuem trânsito em julgado.

Quanto às
consequências do crime
, o magistrado sentenciante acresceu à pena 1 ano de reclusão, destacando que “
fato do acusado ter ateado fogo no corpo da vítima, impossibilitou o adequado velório desta, evitando as últimas homenagens pelos familiares. O que certamente causa maior abalo emocional
”.

Acrescentou ainda que “
a vítima deixou filhos pequenos e era a provedora do lar. Portanto, a criança restou desamparada
”.

Não obstante a louvável preocupação do magistrado em resguardar o direito dos familiares de se despedir adequadamente do ente querido, certo é que inexiste nos autos informações quanto ao velório e sepultamento do corpo da vítima, motivo pelo qual ilações sobre a sua inocorrência não tem o condão de recrudescer a reprimenda.

Além disso, segundo relatos de sua genitora, Neusa dos Santos, à autoridade policial, a vítima vivia em situação de rua e, apesar de possuir seis filhos, não era a cuidadora dos menores, pois, teria perdido o poder familiar em razão de maus tratos, sendo que a maior parte das crianças foi entregue à adoção (Id. 146943184, p. 92).

Portanto, na hipótese
sub judice
, a exasperação da pena em razão de a vítima possuir filhos não se mostra razoável.

Dessa forma, afasto a valoração negativa da personalidade do agente e das consequências do crime e reduzo a pena-base para
14 anos e 6 meses de reclusão
.

Em seguida, a
defesa
requereu a incidência da atenuante da confissão espontânea e a sua compensação com a reincidência
, já que o acusado admitiu a autoria delitiva, tanto na fase policial como em juízo, na primeira etapa do procedimento escalonado do Júri.

Da leitura da sentença impugnada constato que o julgador singular afastou a incidência da referida atenuante, porque, embora tenha confessado a prática delitiva, no interrogatório judicial o acusado agregou tese defensiva exculpante (legítima defesa).

Entretanto, conforme o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a invocação de causa excludente de ilicitude não obsta o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sobretudo quando os relatos do agente foram importantes para o convencimento do julgador (STJ, Súmula n. 545).

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE CONSTAR NA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador. Para que seja reconhecida a réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento
. 2. In casu, foi registrado, na ata da sessão plenária, que a defesa sustentou a tese de legítima defesa, porquanto o acusado haveria efetuado os disparos no intuito de se defender da vítima, a qual portava um facão. Portanto, deve ser aplicada ao acusado a atenuante do art. 65, III, "d", do CP. 3. Agravo regimental não provido
”

(STJ – AgRg no
HC
n. 456.108/SC, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 17.6.2020) – destaquei.

In casu
, é inegável que o fato de o réu admitir que matou a vítima e, posteriormente, ateou fogo no corpo, influenciou a decisão dos julgadores leigos, ainda que supostamente o teria feito para se defender, situação que determina a aplicação da referida atenuante.

Por outro lado, entendo que a admissão dos fatos pelo acusado, de forma parcial e com acréscimo de causa excludente de ilicitude, desaconselha a sua compensação com a reincidência, sobretudo porque o recorrente Daniel ostenta quatro condenações anteriores, envolvendo inclusive delito hediondo e equiparado (reincidência específica).

Assim, na segunda fase da dosimetria, reconhecidas as agravantes da reincidência (CP, art. 61, inciso I), do motivo fútil (art. 61, inciso II, alínea ‘a’) e do meio cruel (art. 61, inciso II, alínea ‘d’), mantenho o agravamento da pena em 2 anos para cada uma, alcançando a sanção de
20 anos e 6 meses de reclusão
.

Em seguida, atenuo a reprimenda em 6 meses em decorrência da confissão espontânea, encontrando a
pena privativa de liberdade de
20 anos de reclusão
, que torno definitiva, por ausência de outros critérios a incidir.

Mantenho o
regime fechado
para o inicial cumprimento da pena, em razão do
quantum
de pena aplicado, da reincidência e da valoração negativa das circunstâncias judiciais (CP, art. 33, §
§ 2o e 3o).

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a valoração negativa da personalidade e das consequências do crime, bem como para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, readequando a pena
privativa de liberdade para
20 anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023